Tribunal: TJMT
Processo: 1019097-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019097-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES OSORIO - CPF: 748.447.680-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA NESPOLO - CPF: 866.390.641-20 (AGRAVANTE), MARCOS FERNANDO HEINRICH - CPF: 419.971.401-44 (AGRAVADO), ENIA DINIZ BORGES - CPF: 513.534.581-72 (AGRAVADO), ANA PAULA RODRIGUES GOMES - CPF: 970.223.301-15 (PROCURADOR), ANA PAULA RODRIGUES GOMES - CPF: 970.223.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019097-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: VALDECI RODRIGUES OSORIO e outra

AGRAVADOS: MARCOS FERNANDO HEINRICH e outra

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDECI RODRIGUES OSORIO
e
outra
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da
Ação de Indenização n.o 0002173-78.2015.8.11.0037 (Cód. 145216), em fase de Cumprimento de Sentença
, movido em desfavor de
MARCOS FERNANDO HEINRICH
e
outra
, que
após acolher em parte a exceção de pré executividade apresentada pelos executados/agravados, acolheu em parte os embargos de declaração opostos por estes para determinar que “
o
termo inicial para incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos é a data dos respectivos desembolsos. Já os juros moratórios são devidos a partir da sentença”.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que
“a juíza de primeiro grau, indevidamente, determinou que a aplicação dos juros de mora se dê com o termo inicial da data da sentença”
(sic).

Defendem que “
para se definir o termo inicial de contagem dos juros de mora, forçoso se faz distinguir responsabilidade contratual e extracontratual. A responsabilidade será contratual quando a obrigação exsurge da violação de dever contratual. Por sua vez, a responsabilidade será extracontratual quando há violação aos princípios gerais de direito ou mesmo à lei”
. (sic).

Aduzem que nos casos de responsabilidade contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação, pois só após ajuizada a ação e citado validamente o devedor é que o mesmo será considerado em mora, a teor do disposto no art. 240 do Código Processo Civil.

Dizem que no caso em apreço quanto ao termo inicial dos juros moratórios, esses devem incidir efetivamente desde a citação e que não restam dúvidas quanto à necessidade de reforma da decisão para fixar os juros de mora a partir da citação.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento deste recurso para reformar a decisão do juízo “a quo” fixando o termo inicial da incidência dos juros moratórios da data da citação.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contraminuta não foi ofertada pelos agravados, consoante certidão de decurso do prazo acostada no Id. 148098675.

Preparo recolhido (Id. 144235189).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente verifico que há pedido acostado nos autos (Id 154364159), no qual os agravados, após o decurso de prazo para oferecimento da contraminuta, alegam excesso de penhora e pedem a desconstituição da mesma neste juízo.

Ocorre que tal matéria sequer fora ventilada no presente agravo, de modo que diante da devolutividade restrita do recurso deixo de conhecer do pedido dos agravados.

Feito tal balizamento, como relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
lançada nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença que,
após acolher em parte a exceção de pré executividade apresentada pelos executados/agravados acolheu, também, em parte, os embargos de declaração opostos por estes para determinar que “
o
termo inicial para incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos é a data dos respectivos desembolsos. Já os juros moratórios são devidos a partir da sentença”.

Cito excerto da decisão agravada:

“Da análise dos autos, observo que assiste razão ao embargante, vez que padece de omissão a decisão apontada quanto aos juros e correção monetária.

Quanto aos outros argumentos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão, a qual analisou todas as impugnações.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO em parte para fazer constar: “O termo inicial para incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos é a data dos respectivos desembolsos. Já os juros moratórios são devidos a partir da sentença”.

(...)”

– Id. 144204654.

Pois bem. No caso em análise entendo que razão assiste aos agravantes, isso porque, embora na decisão agravada tenha constado que os juros devem fluir a partir da sentença, no caso em análise
a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os
juros
de mora a partir da
citação, nos termos do a
rt.
405
do
Código Civil
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC).

2
. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
– MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO- DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

1-O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

2-
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
Precedente STJ.

3- O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

4-A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT 10171399520198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CULPA RECÍPROCA DAS PARTES – DEVOLUÇÃO DAS ARRAS PAGAS – INDENIZAÇÃO E MULTA – NÃO CABIMENTO –
RETORNO DO STATUS QUO ANTE- JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO A PARTIR DO DESEMBOLSO
– HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Agindo as partes em contrariedade aos princípios que regem a relação contratual, em específico, o princípio da boa-fé não se pode exigir uma da outra multa por descumprimento, já que ambas deram causa a rescisão. Não perfectibilizada a venda nos moldes do contratado havendo inadimplemento pelos compradores e ônus no imóvel adquirido que pode inviabilizar sua fruição, já que há obrigações contratuais não há se falar em multas, indenizações, devendo retornar as partes ao que era antes. Verificado o descumprimento contratual por ambas as partes, deve ser reconhecida a culpa recíproca pela rescisão contratual, impedindo a condenação de comprador ou vendedor na multa prevista no contrato celebrado. Retornando as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do contrato, deve o promitente vendedor devolver o recebimento de valor a título de arras. Quanto ao pleito de reforma para que os encargos (juros e correção) sobre o valor a ser restituído, sejam devidos a partir da sentença, não prospera haja vista se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do entendimento do STJ. No que tange aos honorários, a condenação deve ser mantida na forma recíproca, devendo cada um arcar com as despesas em 50%, bem como os honorários arbitrados em 10% para seus respectivos advogados, vedada a compensação.”
(TJ-MT - AC: 00552225620148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

Ressalta-se que apesar do trânsito em julgado da sentença sem interposição de recurso, nada obsta que os juros de mora sejam retificados neste momento processual, sobretudo considerando que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, aplicável ainda que não requerida pela parte ou que omissa a sentença, de modo que sua incidência pode ser apreciada de ofício, inclusive em reexame necessário, sem ofensa aos princípios da
non reformatio in pejus
ou da inércia da jurisdição (STJ, REsp 1652776/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2017; AgInt no REsp 1364982/MG , Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/03/2017). E de forma consequente, também não viola coisa julgada.

Assim, o marco de incidência dos juros fixados deve ser a partir da citação.

Diante do exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o cômputo dos juros de mora sejam a partir da citação
(Art. 405 do Código Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023